Tribunal: TJBA
Processo: 8018965-83.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 8018965-83.2022.8.05.0039 – Comarca de Camaçari/BA Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Ricardo de Assis Andrade Apelado: Alisson Caldas dos Santos Apelado: Adson Caldas dos Santos Defensor Público: Dr. Danilo Rodrigues Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENAÇÃO DOS APELADOS NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. ACOLHIMENTO. COMPROVADAS A MATERIALIDADE DELITIVA E SUA AUTORIA NA PESSOA DOS RÉUS. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, JULGANDO-SE PROCEDENTE A IMPUTAÇÃO CONTIDA NA DENÚNCIA, PARA CONDENAR OS RÉUS AO CUMPRIMENTO DAS PENAS DEFINITIVAS DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO, PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. I – Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença que absolveu os réus Adson Caldas dos Santos e Alisson Caldas dos Santos da imputação relativa à prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (Id. 90011814): “[...] Consta do Inquérito Policial (IP) em anexo que, no dia 15 de julho de 2022, por volta das 11h, nas imediações da Rua dos Lençóis, Bairro PHOC II, em Camaçari/BA, ADSON CALDAS DOS SANTOS e ALISSON CALDAS DOS SANTOS, irmãos gêmeos, traziam consigo substâncias entorpecentes de uso proscrito no País, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Conforme apurado, nas condições de tempo e lugar supracitadas, a Polícia Militar recebeu, através do disque denúncia, informação de que dois irmãos gêmeos, morenos e magros, estariam traficando drogas no bairro PHOC II. Imediatamente, os policiais se deslocaram até o local e identificaram os Denunciados, os quais convergiam com as características físicas informadas pelo comunicante. No local, após perceberem a chegada da guarnição policial, os Imputados tentaram se desfazer das substâncias ilícitas que traziam consigo, mas foram alcançados pelos prepostos policiais. Diante da fundada suspeita, procedeu-se à revista pessoal dos Denunciados, momento em que se verificou que ADSON carregava em sua mão 04 (quatro) porções de cocaína e ALISSON trazia consigo outras 30 (trinta) porções da mesma substância, todas acondicionadas em sacos plásticos, conforme Laudo Preliminar de ID MP 676101e - Pág. 19 e Auto de Exibição e Apreensão de ID MP 676101e - Pág. 30. Por essa conduta e pelas circunstâncias apontas, os denunciados estão incursos na(s) pena(s) do(s) art.(s). 33, caput, da Lei 11.343/06. [...].”. III – Irresignado, o Ministério Público interpôs Apelo (Id. 90014121), em cujas razões requer a reforma da sentença absolutória, objetivando a condenação dos réus como incursos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. IV – Importa consignar que os réus recusaram o acordo de não persecução criminal oferecido pelo Ministério Público na origem (Id. 90011814, pág. 04). V – Deve ser acolhido o pleito condenatório Ministerial. A materialidade e autoria delitivas encontram amparo nos elementos de prova colhidos nos autos, merecendo destaque: o auto de exibição e apreensão (Id. 90011815, pág. 32), atestando a apreensão de 18,12 g (dezoito gramas e doze centigramas) de cocaína, distribuídas em 34 (trinta e quatro) porções acondicionadas em plástico incolor; o laudo de constatação prévia (Id. 90011815, págs. 20/22) e o laudo pericial definitivo (Id. 90014056); os depoimentos prestados pelo SD/PM Otonei Silva Xavier (PJe Mídias) e SD/PM Valder Costa de Jesus (PJe Mídias); e os interrogatórios dos réus Adson Caldas dos Santos e Alisson Caldas dos Santos (Id. 90011815, págs. 8 e 11). Os depoimentos prestados pelos Policiais Militares foram seguros e coerentes entre si quanto ao núcleo da acusação, consistente na existência de denúncia prévia contra os irmãos gêmeos, a tentativa de dispensa do material ilícito ao avistarem a viatura e a efetiva apreensão de 34 (trinta e quatro) porções de cocaína. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Nessa esteira: STJ – Sexta Turma, AgRg no HC nº 1.033.861/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025. In casu, os relatos dos agentes policiais são coerentes e harmônicos, como dito, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. VI – A versão defensiva de que a droga destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal não se sustenta. O fracionamento em 34 (trinta e quatro) porções individualizadas, aliado ao local da abordagem e à existência de denúncia específica sobre a mercancia praticada pelos irmãos, evidencia a destinação comercial. Digno de registro que os réus não foram interrogados em Juízo em razão da revelia decretada. VII – A análise do contexto probatório demonstra, portanto, a comprovação da tese acusatória, na forma do art. 155, caput, do Código de Processo Penal, segundo o qual “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”. (grifo acrescido). No mesmo sentido, o judicioso parecer Ministerial (Id. 91400809): “[...] Ademais, os próprios acusados, em sede inquisitorial, admitiram portar o entorpecente, embora tenham tentado justificar a posse como de uso próprio, versão esta incompatível com o contexto fático. A alegação de que a droga se destinava ao uso pessoal não encontra amparo diante da quantidade apreendida, do seu fracionamento em porções e das circunstâncias da prisão em flagrante. A ausência de balanças, dinheiro ou outros apetrechos não desnatura a conduta típica do tráfico, porquanto a lei não exige a apreensão de tais objetos para a configuração do delito, bastando a posse de droga em condições indicativas de destinação mercantil. Cumpre destacar que a sentença absolutória fundamentou-se em contradições pontuais entre os depoimentos policiais, mas tais imprecisões não comprometem a substância da prova, pois é absolutamente natural que, decorrido lapso temporal significativo entre a prisão e a audiência, haja falhas de memória sobre detalhes acessórios. O que se mantém íntegro e convergente nos testemunhos é a circunstância de que ambos os acusados foram surpreendidos com droga ilícita em local notoriamente utilizado para tráfico, de modo que a dúvida suscitada na decisão recorrida não se mostra razoável a ponto de justificar a absolvição. O princípio do in dubio pro reo, embora fundamental, não pode ser invocado quando o conjunto probatório apresenta coerência suficiente para a formação da convicção condenatória. No tocante à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há nos autos elementos a infirmar a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de dedicação criminosa ou de vínculo com organização criminosa por parte dos acusados, razão pela qual a sua aplicação se mostra viável em sede de dosimetria, o que, todavia, não exclui a necessária condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença absolutória, para que os réus Adson Caldas dos Santos e Alisson Caldas dos Santos sejam condenados como incursos nas sanções do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, uma vez que a autoria e a materialidade do crime restaram devidamente comprovadas nos autos. [...].”. VIII – Por conseguinte, impõe-se a reforma da sentença absolutória, julgando-se procedente a imputação contida na denúncia, para condenar Adson Caldas dos Santos e Alisson Caldas dos Santos como incursos no crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. IX – Passa-se à dosimetria das penas em conformidade com os arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada para ambos os réus. Quanto à culpabilidade, os acusados agiram com reprovabilidade normal ao tipo penal. Não constam antecedentes criminais e não há elementos que desabonem a conduta social ou personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências são próprios do tipo. Dessa forma, aplicam-se as penas-base nos mínimos legais de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, pesam em favor dos réus a confissão espontânea e a menoridade relativa (art. 65, I, CP), pois contavam com 18 anos à época do fato. Contudo, em observância à Súmula nº 231 do STJ, deixo de conduzir as penas abaixo do mínimo legal. Na terceira fase, incide a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Considerando a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de provas de que integrem organização criminosa ou se dediquem a atividades delituosas de forma reiterada, aplica-se a redução na fração de 2/3 (dois terços). Não havendo outras causas a considerar, tornam-se definitivas as reprimendas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo. Fixa-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução. X – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento do Apelo Ministerial, no sentido de reformar a sentença absolutória e condenar os apelados pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com a aplicação da minorante do § 4º (Id. 91400809). XI – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, julgando-se procedente a imputação contida na denúncia, para condenar Adson Caldas dos Santos e Alisson Caldas dos Santos ao cumprimento das penas definitivas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8018965-83.2022.8.05.0039, da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelados, Alisson Caldas dos Santos e Adson Caldas dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo Ministerial, julgando-se procedente a imputação contida na denúncia, para condenar Adson Caldas dos Santos e Alisson Caldas dos Santos ao cumprimento das penas definitivas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e assim o fazem pelas razões expostas no voto da Desembargadora Relatora.